Tribunal: TJMT
Processo: 1005176-20.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005176-20.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Turismo, Dever de Informação, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUIZ GUILHERME SANTOS - CPF: 045.997.241-30 (RECORRENTE), SYLVIO FEITOSA DE FREITAS - CPF: 016.895.101-02 (ADVOGADO), HURB TECHNOLOGIES S.A. - CNPJ: 12.954.744/0001-24 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1005176-20.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1005176-20.2024.8.11.0001

Embargante:

Luiz Guilherme Santos

Embargados:
Hurb Technologies S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. OMISSÃO VERIFICADA QUANTO AO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS EXECUTÓRIAS. EMBARGOS ACOLHIDOS. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de extinção do cumprimento de sentença por ausência de bens penhoráveis, com base no artigo 53, § 4o, da Lei no 9.099/1995. O embargante alega omissão no julgado quanto à análise do esgotamento das diligências previstas no artigo 835 do Código de Processo Civil, especialmente diante da realização de apenas uma tentativa infrutífera via SISBAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à exigência de esgotamento das diligências de localização de bens penhoráveis antes da extinção do cumprimento de sentença com base no artigo 53, § 4o, da Lei no 9.099/1995.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Acolhem-se os embargos de declaração diante da omissão existente no acórdão quanto à necessidade de esgotamento das medidas executórias cabíveis para localização de bens penhoráveis.

4.

O cumprimento de sentença somente pode ser extinto nos termos do artigo 53, § 4o, da Lei no 9.099/1995 após esgotadas todas as tentativas razoáveis e proporcionais de localização patrimonial, o que não ocorreu no caso concreto, em que apenas a consulta via SISBAJUD foi realizada, conforme documento de Id. 283860544.

5.

A não realização de diligências adicionais, como buscas via RENAJUD, INFOJUD ou processamento de pedido de desconsideração da personalidade jurídica, viola o princípio da efetividade da execução e configura cerceamento de defesa da parte exequente.

6.

A jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso exige o esgotamento dos meios executórios antes da extinção do feito, sob pena de nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração acolhidos, com provimento do recurso inominado, para anular a sentença de extinção e determinar o retorno dos autos à origem, com o prosseguimento do cumprimento de sentença, mediante adoção de outras diligências executórias.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do cumprimento de sentença com fundamento no artigo 53, § 4o, da Lei no 9.099/1995 exige a demonstração do esgotamento de todas as medidas executórias possíveis para localização de bens penhoráveis.

2.

A tentativa isolada de bloqueio de valores via SISBAJUD não configura esgotamento dos meios executórios.

3.

É nula a sentença que extingue o cumprimento de sentença sem oportunizar à parte exequente a utilização de outros mecanismos executórios, como RENAJUD, INFOJUD ou desconsideração da personalidade jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/1995, artigo 53, § 4o; Código de Processo Civil, artigos 1.022 e 835; Código de Processo Civil, artigo 139, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 8010330-21.2010.8.11.0087, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 12/07/2024; TJMT, N.U 1043610-20.2020.8.11.0001, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 11/11/2024; TJMT, N.U 1031464-39.2023.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 09/05/2025; TJMT, N.U 1001223-52.2020.8.11.0045, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 11/07/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1005176-20.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1005176-20.2024.8.11.0001

Embargante:
Luiz Guilherme Santos

Embargados:
Hurb Technologies S.A.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de Luiz Guilherme Santos
.

Ação:
Reclamação Civil.

Fase:
Cumprimento de Sentença.

Origem:
1o Juizado Especial de Rondonópolis.

Sentença
(Id. 283861862): julgou extinto o feito, nos termos do artigo 53, §4o da Lei no 9.099/95, pelo exaurimento dos meios para satisfação da execução.

Acórdão
(Id. 293034890): conheceu do recurso inominado interposto por Luiz Guilherme Santos e negou-lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id. 294886363):

O embargante alega que existe omissão no acórdão no tocante ao esgotamento das diligências previstas no artigo 835 do Código de Processo Civil para localização de bens passíveis de penhora.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1005176-20.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1005176-20.2024.8.11.0001

Embargante:

Luiz Guilherme Santos

Embargados:
Hurb Technologies S.A.

VOTO

Colendos Pares
;

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in
verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Da análise da decisão recorrida, observo que assiste razão ao embargante, em virtude da omissão quanto à ausência de esgotamento das vias judiciais de busca de bens, uma vez que foi realizada apenas uma tentativa via SISBAJUD.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDIDADE VERIFICADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. A alegação de existência obscuridade no acórdão, ao passo que condenou em multa no patamar de 10%, quando a lei limita a 5%, merece acolhimento, ao passo que a multa aplicada deverá observar o limite estabelecido no artigo 1.021, §4o do CPC. Embargos de declaração acolhido. (N.U 1057045-22.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025)

Nas razões recursais, o recorrente sustenta que não houve o esgotamento das vias judiciais de busca de bens, tendo sido requeridas a consulta por meio do sistema Renajud e a desconsideração da personalidade jurídica, medidas estas indeferidas com base em matérias jornalísticas e em outras ações ajuizadas contra a empresa. Diante disso, requer a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para continuidade da execução.

O artigo 53, § 4o, da Lei no 9.099/95 exige o esgotamento das vias extrajudiciais e judiciais de busca de bens penhoráveis como requisito para a extinção da execução.

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente apresentou diversos requerimentos visando ao prosseguimento do feito, com o objetivo de receber o crédito exequendo. Contudo, houve apenas uma tentativa de bloqueio de valores via sistema Sisbajud, realizada em 06/10/2024, conforme se depreende do extrato juntado sob Id. 283860543, que restou infrutífera.

Assim, não tendo sido oportunizadas outras medidas de constrição, impõe-se o retorno dos autos à origem, para que se proceda à busca de bens por meio do sistema Renajud e se analise o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, dentre outras diligências que se mostrarem pertinentes à satisfação do crédito.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal em caso análogo:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS COM BASE NO ART. 53, § 4o DA LEI No. 9.099/95. SITUAÇÃO DE AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS - NÃO VERIFICADA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
É certo que a aplicação do artigo 53, § 4o, da Lei 9.099/95 pressupõe o esgotamento das vias extrajudiciais e judiciais de busca de bens penhoráveis. No caso em análise, porém, não se verifica a ausência de bens penhoráveis necessária à extinção da execução, tendo em vista que houve apenas a tentativa de buscas no sistema SISBAJUD
, e ainda houve indicação de bem. (N.U 8010330-21.2010.8.11.0087, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. RECURSO PROVIDO
. I. CASO EM EXAME Recurso interposto pela exequente contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença com fulcro no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, sob fundamento de inexistência de bens penhoráveis. A recorrente alega não ter havido o esgotamento de todas as medidas executórias cabíveis antes da extinção do feito, pleiteando o retorno dos autos à origem para prosseguimento regular da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se houve efetivo esgotamento dos meios executórios disponíveis para localização de bens penhoráveis que justificasse a extinção do cumprimento de sentença nos termos do art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95.
III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção do cumprimento de sentença fundada no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95 exige a demonstração do esgotamento de todas as medidas executórias disponíveis para localização de bens penhoráveis. No caso concreto, foram realizadas apenas buscas patrimoniais por meio do SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sem adoção de outras diligências complementares, como investigações em registros públicos, juntas comerciais, cartórios de imóveis, ou diligências junto a outros sistemas, o que demonstra ausência de exaurimento dos meios executórios. A não intimação prévia da exequente para manifestar-se antes da extinção do feito configura cerceamento de defesa, violando o contraditório e a ampla defesa, o que enseja a nulidade da sentença. Impõe-se, portanto, a desconstituição da sentença extintiva e o retorno dos autos à origem para continuidade da execução, com adoção de novas diligências que se mostrem necessárias. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A extinção do cumprimento de sentença com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95 exige a prévia demonstração de esgotamento de todas as medidas executórias disponíveis para localização de bens penhoráveis. A realização exclusiva de buscas patrimoniais por meio do SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sem outras diligências complementares, não caracteriza o esgotamento dos meios executórios. A ausência de intimação da exequente para manifestação antes da extinção do feito configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença extintiva. Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 53, § 4o; CPC, art. 139, IV. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1043610-20.2020.8.11.0001, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 11.11.2024; TJPR, Recurso Inominado 0002192-20.2019.8.16.0162, Rel. Helder Luis Henrique Taguchi, j. 05.04.2024; TJMT, N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 11.03.2024; TJMT, N.U 1031464-39.2023.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 09.05.2025(N.U 1001223-52.2020.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025)

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, para sanar a omissão apontada,
E DAR
ao recurso inominado interposto,
PROVIMENTO
, a fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para viabilizar o regular prosseguimento da execução
.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou em honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025